Tribunal: TCU
Processo: 009.544/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Apuração dos indícios de pagamentos irregulares de reajuste da parcela de VPNI no âmbito da Câmara dos Deputados (com base nas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016).

Inteiro teor:
Acórdão 8116/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito da representação; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Câmara dos Deputados; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.544/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.